Tribunal: TJMT
Processo: 1006377-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006377-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAULO DO CARMO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 020.478.131-07 (APELADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
MÉRITO
–
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal, sua desconstituição enquanto elemento de prova não enseja a automática improcedência da demanda.

Havendo a comprovação das exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente

e os
danos
dele decorrente por meio dos documentos médicos que instruíram os autos e confirmados pelo laudo pericial, afigura-se correta a decisão que condena a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
SAULO DO CARMO LOPES DE OLIVEIRA
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 26/01/2020 (Súmula 580 STJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos dos § 8o do artigo 85 do CPC/15 (ID 187521257).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 187521259) alegando a ocorrência de omissão no julgado com relação à alegada ausência de autenticidade do boletim de ocorrência, o qual foi rejeitado (ID 187521263).

Em suas razões recursais (ID 187521265), a seguradora alega, preliminarmente, a ausência de autenticidade do boletim de ocorrência, ao argumento de que sua confecção se deu em data posterior ao desligamento do estagiário que o registrou, investigado em inquérito aberto para apuração de inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações, consoante documento anexado aos autos no ID 187521266.

Diante de tais argumentos, requer o acolhimento da preliminar com a consequente improcedência da demanda, por inexistir comprovação do nexo causal entre o suposto acidente e as lesões dele decorrentes.

No mérito, sustenta ser descabida a condenação imposta à seguradora, ao argumento de que não há nos autos comprovação do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as lesões dele decorrentes.

Assevera que o boletim de ocorrência lavrado por autoridade competente na data do fato é imprescindível para comprovação do acidente narrado na inicial.

Aduz ainda que as provas apresentadas pela parte autora são contraditórias entre si e insuficientes a comprovar que as lesões sofridas sejam decorrentes de acidente envolvendo veículo automotor.

Assim, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido autoral por inexistir prova do nexo causal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SAULO DO CARMO LOPES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 26/01/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 187521201 e 187521202).

Em sua inicial (ID 187521198), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que deixou de acolher a alegação de ausência de autenticidade do boletim de ocorrência, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária mesmo estando supostamente ausente o nexo de causalidade entre o acidente a lesão apresentada pela parte apelada.

Preliminar

Sustenta a seguradora que o boletim de ocorrência que instruiu a petição inicial não goza de autenticidade ao argumento de que sua confecção se deu em data posterior ao desligamento do estagiário que o registrou, o qual é investigado em inquérito aberto para apuração de inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações.

Assim, afirma que diante da ausência de autenticidade do boletim de ocorrência, entende que a pretensão autoral deve ser julgada improcedente, pois inexistente a comprovação do nexo causal entre o suposto acidente e as lesões dele decorrente.

Entretanto, tal preliminar confunde-se com o mérito da demanda, e com ele será decidido.

Mérito.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos em razão da ausência de autenticidade do boletim de ocorrência,
não assiste razão à seguradora
.

Isso porque, analisando detidamente o boletim de ocorrência no 2020.20401 que instruiu a inicial (ID 187521201) e a documentação juntada pela seguradora no ID 187521266 e ID 187521230 constata-se não ter restado cabalmente demonstrada a ocorrência de falsificação da comunicação à autoridade policial.

Ao contrário do que alega a apelante, o boletim de ocorrência não foi confeccionado após o desligamento do estagiário que o confeccionou, tendo em vista que o documento é datado de 06/02/2020 e o desligamento do estagiário se deu apenas em 21/02/2020, conforme confirmado pela autoridade policial no ID 187521230 – fl. 02.

Extrai-se ainda do despacho emitido pela autoridade policial no ID 187521230 – fl. 06 a informação de que não é possível afirmar, neste momento, a autenticidade do boletim de ocorrência, tampouco a autenticidade do logotipo do carimbo na cópia do boletim de ocorrência, tendo sido indicado como objeto de análise apenas o boletim de ocorrência de no 2020.267845 e não o boletim de ocorrência que instruiu a inicial.

Ademais, a abertura do inquérito policial para apuração de inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações pelo estagiário
CLEONILDO DE LIMA CAMPOS
se deu em data posterior à confecção do boletim de ocorrência, qual seja, dia 03/03/2020 mediante envio do Ofício de no 147/2020/DEAVG pela Delegacia Especializada do Adolescente de Várzea Grande/MT para a Delegacia Regional de Várzea Grande/MT comunicando em tese a prática do crime previsto no artigo 313-A do CP, conforme certidão de ID 187521230 – fl. 06.

Constata-se ainda, que após o recebimento do referido ofício, o Delegado de Polícia
ROMILDO SOUZA GROTA JUNIOR
por meio do Despacho de no 258/2020 solicitou esclarecimentos à Delegacia Especializada do Adolescente de Várzea Grande/MT acerca das informações contidas no ofício (ID 187521230 – fl. 05).

Por fim, registra-se que o pedido de instauração do inquérito policial de no 08/2020 para apuração de inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações pelo estagiário
CLEONILDO DE LIMA CAMPOS,
se deu em 03 de março de 2020, conforme Ofício no 147/2020/DEA VG e Ofício no 1486/2020/2a DPVG (ID 187521230 – fl. 06), ou seja, após a provocação realizada pela seguradora por meio do Ofício 3200.

Além disso, há que esclarecer que
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial, de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial, registraram que o paciente/apelado, vítima de acidente automobilístico com moto foi encaminhado da UPA Morada do Ouro para o Hospital Municipal de Cuiabá para atendimento médico devido à fratura do 2o pododáctilo, tendo sido registrada sua entrada no hospital no dia 26/01/2020 às 17H35min. (ID 187521202).

Constata-se ainda que após a avaliação médica e a realização de exames, foi internado e encaminhado para atendimento ortopédico, sendo submetido à intervenção cirúrgica para correção da lesão, tendo recebido alta médica em 31/01/2020, conforme relatório médico expedido pelo médico Ortopedista e Traumatologista Dr. Gabriel Naves Torres Borges – CRM no 6606 (ID 187521202).

Além disso, a perícia médica determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo, após a análise dos exames clínicos e demais documentos médicos, que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 26/01/2020, conforme trecho abaixo transcrito (ID 187521250):

“[...]
DISCUSSÃO

O Periciando, 34 anos, foi vítima de acidente de trânsito descrito em 26.01.2020, que ocasionou uma fratura com desvio do pé esquerdo (metatarso). Foi submetido a tratamento cirúrgico na cidade de Cuiabá. As lesões são sequelas definitivas de evento traumático compatíveis com trauma narrado na inicial.

CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente com 25% de comprometimento do pé esquerdo. [...].”

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência deste, teve lesão permanente parcial incompleta do pé esquerdo de repercussão leve quantificada em 25%, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do pé esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Ainda fixo os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015 em R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023